Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007988-09.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
Agravada: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Número do Protocolo: 1007988-09.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1002978-55.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio/autor/agravante para que fosse ordenado à ré/agravada que “proceda de imediato com reparo em todo o muro, evitando assim que ele venha a cair, e repare todo o telhado/cobertura e calhas da área comum e blocos, adotando assim todas medidas necessárias para que as infiltrações cessem”, por entender inexistente o alegado perigo da demora, notadamente porque “o laudo pericial produzido pelo autor (que) indica várias anomalias e defeitos que precisam de reparo, (...) é de 2019”, e por verificar que “a ré, acionada de forma administrativa, já realizou os reparos do muro, piso, telhado, calhas e piso da piscina”, sendo que a recusa “em promover os demais reparos está fundamentado no fato de que tais problemas decorrem do uso do imóvel e não de falhas construtivas, cabendo ao condomínio a manutenção” (cf. Id. no 81513244 dos autos de origem).
O Condomínio/autor/agravante reafirma que “todo o muro está com trincas, rachaduras, desalinhado etc., sendo vícios decorrente da falha na construção e não falha na manutenção”, e insiste em que as infiltrações decorrem “de emendas realizadas por um material flexível que, quando exposto ao sol perde sua resistência, causando fissurações e perdendo sua funcionalidade pois permite o acesso da ação da chuva”, sendo, pois, inegável “o imóvel em toda sua extensão foi entregue no ano de 2017 com defeitos e vícios em sua estrutura predial” (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 4/5).
Aduz ter sido “ludibriado por promessas da parte agravada, qual veio refazendo as manutenções de forma insatisfatória e reprovável”, e, agora, vem se negando a providenciar os reparos necessários “sob o argumento que a garantia expirou”, e pontua que a própria ré/agravada “reconheceu o grave problema nas calhas quanto as infiltrações nas áreas comuns”, mas “apenas reparou as partes do muro que caíram (e) nada fez para solucionar os graves problemas que acomete todas extensão do muro construído” (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 6/9).
Quanto ao perigo da demora, sustenta que “o caso em tela requer urgência no reparo satisfatório do muro, e, ainda, nos telhados/calhas, devido à infiltração grave, a ponto de comprometer toda a estrutura”, gerando risco de desmoronamento, e repete que, “conforme exaustivamente comprovado por laudo técnico, os problemas são oriundos da construção mal engendrada e entregue com vários defeitos e vícios ocultos” (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 10/11).
Alonga-se, no mais, sobre a “responsabilidade integral da agravada” pelos vícios construtivos, frisando que “a agravada veio apenas realizando os reparos de forma totalmente insatisfatória”, tanto que “houve queda de parte do muro em 2019 e 2021”, e defendendo a necessidade de “reparação total, ou seja, em toda extensão do muro, eis que na construção civil, a construtora assume uma obrigação de resultado” (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 15/18).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, determinando-se à ré/agravada que “proceda de imediato com reparo em todo o muro evitando assim que ele venha a desmoronar, e ainda que repare todo o telhado/cobertura e calhas da área comum e blocos, adotando assim todas medidas necessárias para que as infiltrações cessem”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 126120193 - Pág. 31/32).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio/autor/agravante sob os seguintes fundamentos:
“In casu, o autor afirma que a ré, enquanto construtora do empreendimento residencial Parque Chapada do Mirante, é responsável por reparar todas as anomalias e defeitos construtivos encontrados e relatados pelo profissional da área de engenharia civil que contratou.
De fato, o laudo pericial produzido pelo autor indica várias anomalias e defeitos que precisam de reparo, contudo, conforme se verifica dos autos, o laudo é de 2019 e a ré, acionada de forma administrativa, já realizou os reparos do muro, piso, telhado, calhas e piso da piscina, inexistindo, portanto, risco da demora.
Outrossim, nota-se que a recusa da ré em promover os demais reparos está fundamentado no fato de que tais problemas decorrem do uso do imóvel e não de falhas construtivos, cabendo ao condomínio a manutenção.
Logo, nesta análise de cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem os elementos necessários à concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” (cf. Id. no 81513244 dos autos de origem).
Como se vê, o MM. Juiz indeferiu o pedido por não divisar prova satisfatória de que as “anomalias e defeitos que precisam de reparo” sejam decorrentes de vício de construção, e, consequentemente, devam ser solucionados pela Construtora/ré/agravada, pontuando expressamente que, como reparos foram realizados pela ré/agravada após elaboração do laudo técnico que apontava existência de vícios de construção, não se pode precisar, pelo menos não com o grau de certeza necessário à concessão da tutela de urgência, que esses não tenham sido solucionados à época.
A insurgência recursal, porém, passa ao largo dessa questão fulcral, restringindo-se à reafirmação de que “todo o muro está com trincas, rachaduras, desalinhado etc.” e à assertiva completamente carente de respaldo probatório de que estes são “vícios decorrente da falha na construção e não falha na manutenção”.
Não enxergo, à luz do conjunto probatório dos autos e das razões recursais, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada, que, pelo menos por enquanto, admito deva ser mantida.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator